Tribunal: CARF
Processo: 10280.723543/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGENES DE SOUSA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723543/2020-13
ACÓRDÃO
2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
REMUNERAÇÃO. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS E FATURAS MISTAS.
SEGREGAÇÃO LOCATÍCIA.
Nas hipóteses em que parte das faturas corresponda a contratos de
locação e parte a remuneração de serviços, cabe proceder à segregação
das parcelas, de forma a excluir da base previdenciária a parcela locatícia
devidamente comprovada.
Cabe ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário, ou seja, cabe a ele
provar qual seria o valor efetivamente devido das contribuições
previdenciárias lançadas.
RUBRICAS INDENIZATÓRIAS.
Ajuda de custo, auxílios e salário-família não integraram a base constituída,
conforme anexo próprio, inexistindo motivo para nulidade ou glosa
adicional por esse fundamento.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CI).
Incidência mantida sobre valores apurados por cruzamentos oficiais e
informações prestadas em DIRF pelo próprio sujeito passivo; ausência de
prova de erro de classificação, locação pura ou natureza não salarial dos
pagamentos.

Fl. 64754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte do
recurso, não conhecendo das matérias preclusas. Vencido o Conselheiro Diogenes de Sousa
Ferreira (Relator), que conheceu o recurso. No mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Eduardo
Avila Cabral.
Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira – Relator
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diógenes de Sousa Ferreira; Carlos
Eduardo Ávila Cabral; Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente, em face do Acórdão no
102-002.050 - 4a TURMA DA DRJ02, que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação apresentada para os Autos de Infrações (fls. 02 a 21 e 22 a 32) referente as
Contribuições
Sociais
Previdenciárias:

i)
Auto
de
Infração
–
Contribuição
da
Empresa/Empregador (inclui GILRAT), com base em remunerações de empregados e de
contribuintes individuais: R$ 7.236.237,13 (período 12/2015 a 12/2016); e ii) Auto de Infração –
Contribuição dos Segurados (empregados e contribuintes individuais): R$ 2.966.370,77 período
12/2015 a 12/2016).
O fundamento fático-probatório central foi a conjugação de MANAD/folhas, DIRF
e empenhos, além da classificação de vínculos RGPS x RPPS (inclusos órgãos e Fundos). O
procedimento fiscal enfrentou questões de omissão em GFIP, reenquadramento de rubricas,
diferenças de alíquotas RAT/GILRAT e aplicação de FAP divergente entre CNPJs. O Relatório
registra, entre outros pontos, que:
Fl. 64755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
3
“Após comparação entre os valores das remunerações registradas nas folhas de
pagamento e os valores das remunerações declaradas em GFIP, por trabalhador, verificou
que houve trabalhadores vinculados ao RGPS não declarados em GFIP, além de
trabalhadores declarados em GFIP com remuneração menor do que a registrada na folha
de pagamento.”
Também se descreve a metodologia utilizada para reenquadramento de rubricas e
aferição indireta (com Anexos VII a XVII contendo detalhamento por trabalhador e por
competência).
O Relatório registra ainda a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais,
diante da, “em tese”, ocorrência de sonegação e apropriação indébita previdenciária.
Os principais pontos/fatos levantados pela fiscalização:
1) Enquadramento de rubricas: o Anexo VII indica correções de classificação de
parcelas pagas em folha.
2) Aferição direta e indireta: foram construídos Quadros e Anexos (X, XIII, XIV
etc.) comparando folha x GFIP x empenhos x DIRF para verificar omissões.
3) Constatação de recolhimentos por GPS sem correspondência em GFIP, cujo
aproveitamento foi rejeitado pela fiscalização por “falta de previsão legal”
(relato da fiscalização).
Na impugnação, o Município sustenta que o lançamento elegeu base de cálculo
indevida ao incluir verbas que, pela Lei Municipal no 003/1999 e pela distinção
legal/jurisprudencial entre remuneração e indenização, não integram a exação: enquanto diárias
e gratificações comporiam a base por terem natureza remuneratória (art. 127), ajuda de custo,
salário-família e auxílios deveriam ser excluídos por caráter indenizatório (arts. 128 e 135).
Sustenta que a GFIP não altera a hipótese de incidência nem impede a correção de
cobranças irregulares, concluindo pela ilegalidade da exigência. Ao final, requer o cancelamento
ou, subsidiariamente, a revisão do lançamento com expurgo das parcelas indevidas e o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade (art. 151, III, CTN).
Após apresentação de impugnação por parte do Recorrente, foi proferido Acórdão
n° 102-002.050 - 4a TURMA DA DRJ02, o qual julgou improcedente o lançamento do crédito
tributário, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 64712/64722):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. EXAME ORIGINÁRIO PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
Fl. 64756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
4
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições
legais em face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
UNIÃO FEDERAL.
A competência para legislar sobre seguridade social e instituir
contribuições sociais, dentre as quais as contribuições previdenciárias, é de
exclusividade da União.
Aos Municípios só é conferida a competência concorrente para legislar
sobre previdência social, no que tange ao seu regime próprio de
previdência, destinado aos seus servidores titulares de cargos efetivos.
GFIP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
DECLARAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É pacífico o entendimento de que a GFIP é uma declaração com natureza
de confissão de dívida, com fundamento nas disposições contidas na
legislação tributária/previdenciária como também em entendimentos
jurisprudenciais consolidados na Súmula STJ no 463, que reconhece que a
entrega da declaração pelo contribuinte também constitui o crédito
tributário, o que torna PROCESSO 10280.723543/2020-13 ACÓRDÃO 102-
002.050 DRJ02 2 desnecessário o lançamento tributário de ofício, nas
palavras do STJ: dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/08/2021 (e-fls. 64729), o
recorrente interpôs Recurso Voluntário em 09/09/2021 (e-fls. 64733/64743), essencialmente
reiterando os argumentos de sua Impugnação, sustentando, entre outras teses (transcrição /
síntese das alegações):
a) Natureza das verbas (ajuda de custo e auxílios) — o Município afirma que
certas parcelas são de natureza indenizatória e, portanto, não integram base de
cálculo da contribuição previdenciária, invocando seu ordenamento municipal
(Lei Municipal no 003/99 e Lei do RPPS no 060/93). Conforme a peça:
“As ajudas de custo, por sua vez, não devem ser consideradas nessa base de
cálculo, pois ‘destinam-se à compensação das despesas de viagem e da nova
instalação’ do servidor que passar a ter exercício em nova sede (art. 135).”
Fl. 64757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
5
b) Erro na classificação de prestadores e no procedimento de aferição indireta —
aponta que o auditor classificou indevidamente alguns prestadores como
contribuintes individuais quando, de fato, são segurados empregados (ex.:
médicos plantonistas), e que em contratos de transporte escolar (“segurado
transportador autônomo”) deveria haver segregação entre locação e
remuneração.
c) Inconsistências nos cálculos apresentados — o recurso chama atenção para
quadros onde “Valor CP segurado” supera, aparentando, 11% da base indicada,
sugerindo erro de cálculo ou falta de clareza nos quadros 4.2.3 (o recurso traz
tabela de exemplo).
d) Tratamento do FAP entre CNPJs distintos (Prefeitura, Câmara e Fundos) — o
recorrente argumenta que os Fundos Municipais possuem CNPJs próprios e,
portanto, FAP/RAT aplicáveis distintos, contestando a agregação geral ao CNPJ
da Prefeitura.
e) GPS pagos sem GFIP — sustenta que pagamentos efetivados via GPS
(suprimentos) deveriam ter sido considerados no aproveitamento, quando
comprovados, evitando duplicidade ou superestimação do débito.
O Recurso pede, subsidiariamente, o cancelamento do auto ou, alternativamente, a
reapuração exclusiva das parcelas indevidamente incluídas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Diógenes de Sousa Ferreira, Relator
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar:
Alega o recorrente que o Auto de Infração padece de vício formal por insuficiente
capitulação legal (art. 10 IV do Decreto 70.235/72). Verifico que o Auto e o Relatório Fiscal
descrevem a infração, a base de cálculo, os anexos e os dispositivos legais que respaldaram a
apuração, permitindo o pleno exercício do contraditório. A jurisprudência administrativa e os
precedentes citados pela DRJ corroboram que, em ausência de omissão absoluta dos fundamentos
legais, não há nulidade automática. Rejeito a preliminar. (cf. Rel. fls. 35/61).

Mérito:
Fl. 64758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
6
Como metodologia a fiscalização aplicou reclassificações de rubricas (Anexo VII) e
aferição indireta (art. 33, §§ 3.o e 6.o da Lei 8.212/91) utilizando folhas, empenhos e DIRF. A
técnica de confronto documental é prevista e aceita para identificação de omissões. Mantém-se,
em regra, o procedimento administrativo que se baseia em cruzamento de documentos oficiais.
1.
Cobrança de rubricas com incidência sobre valores recebidos pelos
servidores com caráter indenizatório
O recorrente sustenta que determinadas rubricas (ajuda de custo, auxílios, salário-
família) são indenizatórias e não integram a base. Contudo, o Relatório expressamente afirma que
não incluiu essas verbas na base do lançamento (Anexo VII), razão pela qual a análise destas
rubricas ficou prejudicada quanto ao lançamento (ou seja, o auditor já as excluiu). Assim, sobre a
questão estrita da “ajuda de custo” no presente lançamento, não há fundamento para anular o
lançamento por inclusão dessas rubricas, porque não foram consideradas pela fiscalização.
Registro: “verifiquei que não constam como integrante da base de cálculo do lançamento as
verbas denominadas ajuda de custo e auxílios em geral, razão pela qual deixo de analisá-las.”
Portanto: a tese de exclusão por natureza indenizatória não é decisiva aqui, salvo
em hipóteses onde documentação nova comprove que outras parcelas foram indevidamente
lançadas — hipótese que não ocorreu nos autos.

2.
Remunerações de segurados do regime geral na categoria de contribuintes
individuais
O recurso voluntário aponta situações especiais (transportadores autônomos que
faturam transporte escolar, profissionais médicos plantonistas) cujo tratamento exige cuidado: em
contratos de locação/serviço, parte do faturamento pode corresponder a locação (não sujeita a
contribuição) e parte a contraprestação salarial. O Relatório reconhece a possibilidade de que
algumas rubricas foram mal classificadas e, de fato, aponta que alguns serviços (médicos
plantonistas) se enquadram como segurados empregados (art. 6.o, XXVI IN RFB 971/2009) — não
obstante o auditor tenha procedido ao reenquadramento quando cabível.
Da leitura das alegações acima transcritas e sintetizadas, verifica-se que, uma vez
efetuado o lançamento por meio da aferição indireta das bases de cálculo, cabe ao sujeito passivo
o ônus da prova em contrário, ou seja, cabe a ele provar qual seria o valor efetivamente devido
das contribuições previdenciárias lançadas.
No caso concreto, a autoridade fiscal motivou adequadamente o uso desse
procedimento; competia, portanto, ao contribuinte juntar aos autos a documentação necessária
para sustentar suas teses.
Todavia, verifica-se que não foram apresentados livros e documentos contábeis,
fiscais ou financeiros capazes de indicar, com precisão, o que deveria ou não compor as bases de
cálculo no período autuado. Ressalte-se que o contribuinte foi reiteradamente intimado durante
Fl. 64759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
7
a fiscalização e poderia igualmente ter trazido tais provas na impugnação, em consonância com o
que dispõe o Decreto no 70.235/1972, sobre o ônus probatório no contencioso administrativo.
Por fim, convém esclarecer que o lançamento das contribuições previdenciárias
decorrentes do levantamento CI – Contribuintes individuais, incidiram sobre rendimentos do
trabalho assalariado informados em DIRF conforme afirmação Relatório Fiscal (fl.46), feitas pelo
próprio sujeito passivo, cabendo a este, portanto, provar que houve erro nessa informação e que
os rendimentos pagos seriam decorrentes de locações.
Assim, devem ser mantidas as contribuições previdenciárias lançadas a partir da
aferição indireta de suas bases de cálculo, relativas aos CI – Contribuintes individuais.

3. Possíveis Inconsistências nos cálculos apresentados
O recurso trouxe tabelas e apontou possíveis inconsistências, nos quadros de
apuração onde o “Valor CP segurado” aparenta exceder 11% da base indicada (item 4.2.3). O
Relatório e seus quadros são volumosos, mas reconhecem que a construção dos Quadros 1–6 e o
Anexo XVII foram a base dos lançamentos. Caso constatada a alegação do contribuinte quanto à
aparente inconsistência numérica, caberia ao julgador evitar manter um lançamento que
contenha erro aritmético evidente. Entretanto necessário se faz, o entendimento dos cálculos
realizados.
O Recorrente alega que apuração das contribuições devidas pelos contribuintes
individuais demonstram inconsistências ou no mínimo falta de clareza nos valores apresentados.
Demonstrando parte da planilha relativa ao cálculo no item 4.2.3 do Relatório Fiscal, compara a
rubrica CP Empresa consiste em 20% da base de cálculo e a CP segurado 11%, respeitados, para
estes, os limites máximos do salário de contribuição, afirma que os valores de CP segurado estão
maiores que 11% da base.
Utilizando a mesma tabela do Quadro 3 do Relatório Fiscal (e_Fls. 35/61), ilustrada
abaixo, pode-se verificar valor maior efetivamente, se comparado Valor CP Empresa (20%), in
casu, R$ 15.040,00 sobre a Base de Cálculo de R$ 75.200,00 com o Valor CP Segurado Calculado R$
52.808,68 (teoricamente de 11%).
Fl. 64760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
8

Entretanto a verdadeira Base de Cálculo é Calculada a partir dos valores das
“remunerações não declaradas” apuradas nos Anexos XI, referentes aos serviços prestados por
segurados contribuintes individuais ao Município e posteriormente, calculadas as contribuições
previdenciárias pelos segurados, aplicando-se as alíquotas definidas em lei sobre os respectivos
salários de contribuição, respeitados os limites máximos definidos.
A consolidação dos totais levantados na Planilha de “Batimento Folhas de
Pagamentos x GFIP 2016”, demonstram, claramente, os cálculos efetuados, a metodologia e a
correção dos números levantados.

Para o entendimento da metodologia utilizada para o cálculo, sugere-se
acompanhar as operações aritméticas, demonstradas abaixo de todas as Rubricas na tabela acima.
Exemplo: A “Remuneração Não Declarada” é calculada a partir do item “Remuneração na Folha
(A)”, menos a “Remuneração na GFIP (B)”. Assim (C = A – B) onde “C” é a Remuneração não
declarada. Feitos o restante dos cálculos chega-se, desta forma, à “CP Segurado devida (H = F –
G). Corretos os procedimentos. Por consequência não assiste razão ao Recorrente.

4. GPS pagos sem GFIP - Aproveitamento
O Relatório Fiscal indica recolhimentos por GPS que não foram aproveitados “por
falta de previsão legal” (fls. 58). O recorrente sustenta que, se houver comprovante de
pagamento (GPS), esses valores deveriam ser aproveitados para abater os lançamentos.
Fl. 64761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
9
No tocante ao não aproveitamento de eventuais sobras recolhidas via GPS, o
encontro de débitos e créditos do contribuinte decorre do cotejo entre as informações da GFIP e
os pagamentos realizados por GPS. Nessa lógica, eventual excedente pode ser utilizado pelo
próprio contribuinte por meio de compensação em competências futuras, quando da entrega da
GFIP, ou pode integrar pedido de restituição. Esse regramento afasta a possibilidade de empregar
tais recolhimentos para abater contribuições lançadas de ofício com base em bases de cálculo não
reconhecidas pelo sujeito passivo.
Verificada a existência de contribuições previdenciárias pagas e não declaradas em
GFIP (“sobras de GPS”), incumbe ao contribuinte adotar os procedimentos cabíveis previstos nos
arts. 106 a 116 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que disciplinam restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Dessa forma, não é possível utilizar eventuais sobras de recolhimentos para abater
o lançamento ora em exame.
5. Tratamento do FAP entre CNPJs distintos (Prefeitura, Câmara e Fundos)
O recorrente sustenta que os Fundos possuem CNPJ próprio e, assim, FAP distintos.
O Relatório informou valores de FAP distintos por CNPJ, mas a apuração agregou obrigações em
razão de o Município ser o responsável pelo cumprimento em nome dos fundos.
Em regra, fundos municipais são “fundos especiais” (arts. 71 a 74 da Lei
4.320/1964): possui segregações contábil-financeiras criadas por lei para vincular receitas a certos
objetivos. Entretanto, não têm personalidade jurídica própria, não são entes da Administração
indireta e, portanto, não titularizam direitos/obrigações como sujeito autônomo; as obrigações
tributárias (principal e acessórias) decorrentes de seus atos recairão sobre o ente
instituidor/gestor (o Município).
A eventual inscrição do fundo em CNPJ — usual para gestão bancária, convênios e
controle — não lhe confere personalidade jurídica nem o transforma em contribuinte
independente; trata-se de cadastro exigido/disciplinado pela Receita Federal para “fundos
públicos” (v.g., fundos de saúde), sem afastar que o responsável pelo cumprimento das
obrigações tributárias é o Município/órgão gestor. Se não são dotados de personalidade
jurídica”, cabe ao ente responsável a prática dos deveres tributários e de controle. Desta forma
restam corretos os cálculos efetuados e os lançamentos da rubrica.
Conclusão
Rejeita-se a preliminar de nulidade por vício formal (art. 10, IV, do Decreto no
70.235/1972), porquanto o Auto de Infração e o Relatório Fiscal descrevem de modo suficiente a
conduta, a base de cálculo e os dispositivos aplicáveis, assegurando contraditório e ampla defesa.
No mérito, mantém-se o lançamento:
Fl. 64762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
10
(i)
As verbas de natureza indenizatória apontadas pelo recorrente não
compuseram a base do crédito constituído, conforme Anexo VII, inexistindo
motivo para glosa adicional ou anulação por esse fundamento.
(ii)
Quanto aos pagamentos a contribuintes individuais, a metodologia de
aferição indireta (art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/1991), lastreada em
folhas, empenhos e DIRF do próprio sujeito passivo, foi adequadamente
motivada e não foi infirmada por prova idônea, remanescendo incólume o
reenquadramento efetuado e as contribuições apuradas.
(iii)
As alegadas inconsistências numéricas não restaram demonstradas; a
leitura conjugada dos Quadros 3 e o Anexo XI e a planilha “Batimento
Folhas x GFIP 2016” evidencia a correção dos critérios e dos cálculos,
respeitados os tetos e alíquotas legais.
(iv)
As GPS pagas sem a correspondente GFIP não podem ser utilizados para
abatimento do lançamento constituído; eventual sobra deve ser objeto de
compensação em competências futuras ou pedido de restituição, na forma
dos arts. 106 a 116 da IN RFB no 2.055/2021.
(v)
Sobre FAP entre CNPJs distintos (Prefeitura, Câmara e Fundos), reconhece-
se a existência de CNPJs e FAP próprios, sem prejuízo de que, por se
tratarem os fundos de fundos especiais sem personalidade jurídica, a
responsabilidade pelas obrigações principal e acessórias recaia sobre o
Município instituidor/gestor; a consolidação adotada pelo Fisco, tal como
realizada, não macula a exigência.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter integralmente o Auto de Infração tal como lançado.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral, redator designado
Data vênia, abro divergência quanto ao conhecimento do recurso. O conhecimento
será parcial considerando as alegações constantes do recurso interposto como será demonstrado
a seguir.
Fl. 64763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
11
Analisando as matérias tratadas no recurso voluntário de fls. 64.733/64.743,
constata-se, incialmente, que não há alegação da preliminar apontada pelo relator.
Por sua vez, confrontando as alegações da impugnação com as matérias tratadas no
recurso, verifica-se que houve inovação por do sujeito passivo ao trazer as seguintes matérias: (a)
aproveitamento de pagamentos realizados por GPS sem GFIP (indicado no item 4 do voto do
relator); e (b) Incorreta indicação de FAP (anotado no item 5 do voto do relator).
Estabelece o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, mais precisamente em seus arts. 16 e 17, o momento e a forma como deve uma notificação
de lançamento ser impugnada.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da leitura do inciso III do artigo 16, observa-se que os motivos de fato e de direito
nos quais o recurso se fundamenta e os pontos de discordância em relação à decisão proferida
devem ser apresentados na impugnação.
Por sua vez, o art. 17 é taxativo ao consagrar que a impugnação deve conter
expressamente as matérias impugnadas, sob pena de serem consideradas contestadas.
Novas razões poderão ser trazidas no recurso voluntário, mas somente se servirem
para contrapor a decisão recorrida, conforme preceitua o § 4o do art. 116 acima referido.
À falta de impugnação específica, os argumentos apresentados no recurso não
podem ser analisados por este Colegiado, pois a controvérsia sobre a matéria de fundo não foi
estabelecida em razão da ausência de defesa oportuna.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer das matérias preclusas, na matéria conhecida, nego-lhe provimento.
Fl. 64764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.750 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723543/2020-13
12

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 64765
DF CARF MF
Original